Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. LEGÍTIMA PRETENSÃO EVIDENCIADA. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de ameaça à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a configuração de coação moral irresistível; (ii) a desclassificação do crime de ameaça para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
III. Razões de decidir:
3. Inviável o acolhimento da tese de coação moral irresistível, pois não comprovada pela Defesa, a quem assiste o ônus probatório quanto às causas excludentes de culpabilidade.
4. Ainda que estivem comprovadas as ameaças, não seria o caso de acolher a excludente de culpabilidade, uma vez que o agente praticou conduta diversa daquela para a qual alegou ter sido coagido.
5. Demonstrada a existência de legítima pretensão restitutória pelo acusado em face da vítima, bem assim o dolo específico de fazer justiça pelas próprias mãos para satisfação da referida pretensão, a desclassificação do crime de ameaça para o delito de exercício arbitrário das próprias razões é medida que se impõe.
6. A desclassificação não implica violação ao princípio da congruência ou adstrição tendo em vista que, no caso, decorre tão somente de nova definição jurídica atribuída a fatos já descritos na denúncia, isto é, da aplicação do instituto da “emendatio libelli” (artigo 383 do Código de Processo Penal), admitido na instância recursal por força do artigo 617 do Código de Processo Penal.
7. O crime previsto no artigo 345 do Código Penal, quando praticado sem violência, é processado mediante ação penal privada, sujeita ao instituto da decadência; uma vez consumado o prazo semestral desde a ciência da autoria delitiva pela vítima sem oferecimento da queixa, de rigor a declaração de extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.